Tribunal: TJMT
Processo: 0006153-12.2018.8.11.0010
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006153-12.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[A SOCIEDADE (VÍTIMA), JOSE MATHEUS DOS SANTOS - CPF: 062.919.281-24 (APELANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JACIARA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PUGNA O REDIMENSIONAMENTO DA PENA – EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL “CONSEQUENCIA DO CRIME” E FIXAR A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE EM PARTE – READEQUAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL “CONSEQUENCIA DO CRIME” – CONTUDO EXISTEM DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS QUE AUTORIZAM A FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ficou demonstrado nos autos que, houve equívoco do magistrado no tocante a análise da circunstância judicial “consequências do crime”, que não poderia ser valorada de forma negativa, uma vez que é própria do tipo penal, no entanto, não é possível que a pena base seja fixada no mínimo legal, pois há duas circunstâncias judiciais negativas, quais sejam, quantidade e natureza da droga.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Matheus dos Santos
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal no 6153-12.2018.8.11.0010, que condenou
José Matheus
pela prática do delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, a cumprir a pena de
08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
(sentença – ID 8312074).

Inconformado com o desfecho condenatório, o acusado interpôs o recurso de apelação criminal (ID 8312092).

Em suas razões, o apelante José Matheus pugnou pelo redimensionamento da pena, para neutralizar as circunstâncias judiciais requerendo a pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou a tese defensiva, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (ID 8312095).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Siger Tutiya, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, sintetizando o entendimento conforme segue: (ID 8564822)

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: Artigo 33 “caput” da Lei no 11.343/2006-Apreensão de 965g (novecentos e sessenta e cinco gramas) de cocaína – Pleito de readequação da reprimenda por entender que a circunstância judicial “consequência do crime” valorada de forma negativa na primeira fase da dosimetria da pena está equivocada, devendo a pena base ser fixada no mínimo legal – Possibilidade em parte – Deve ser readequada a circunstância judicial “consequência do crime”, uma vez que esta é genérica e própria do tipo penal – Todavia, existem outras circunstâncias judiciais que têm o condão de autorizar a fixação da pena base acima do mínimo legal cominado –
PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
, tão somente para desconsiderar a circunstância judicial “consequência do crime” devendo ser mantidos os demais pontos da sentença.

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Como exposto, o apelante busca a retificação da sentença condenatória proferida formulando um único pedido que passo a analisar.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 8311946)

“[...] Exsurge dos autos, que no dia 27 de setembro de 2018, a Polícia Civil deslocou-se à residência do denunciado José Matheus dos Santos, vulgo “Dentinho”, localizada na Av. Xavantes, no 551, Bairro Santo Antônio, nesta urbe, a fim de dar cumprimento a mandado de busca e apreensão, expedido pela 3a Vara da Comarca de Jaciara.

[...]

No local, foram recebidos por José Cícero dos santos, padrasto de José Matheus, e durante a busca domiciliar foi localizado, no quarto do denunciado, embaixo da cama, 01 (uma) sacola preta, sendo que no interior continha 39 (trinta e nove) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, com peso aproximado de 965g (novecentos e sessenta e cinco gramas) e 09 (nove) sacos plásticos utilizados para embalar e comercializar a droga.

[...]

Outrossim, foi encontrado 01 (uma) balança de precisão escondida no interior de uma gaveta coberta por roupas, que certamente era usada para pesagem de drogas.

Pelo exposto exposto, o denuncia
JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS
, já qualificado, como incursos na conduta delitiva tipificada no caput do art. 33 da Lei 11.343/O6, protestando pela notificação dos denunciados (Lei 11.343/O6, art. 55), visando o oferecimento de defesa prévia, instalando o devido processo legal, ouvindo-se as testemunhas arroladas, para ao final serem condenados. (ID 8311946)

[...]

1-

QUANTO A REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

Passo a analisar.

Por conseguinte, e partindo da penalização estabelecida na origem, passo a ponderar a pena aplicada ao apelante
José Matheus dos Santos
.

Conforme consta nos autos, o juízo
a quo
assim prolatou a sentença: (ID 8312074)

“(...) Passo a dosar-lhe a respectiva pena a ser aplicada em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, cabeça, do Código Penal.

(...) Denoto que o réu agiu com culpabilidade reprovável, porém, normal à espécie, nada tendo a valorar em seu desfavor; é possuidor de maus antecedentes, mas, tendo em vista que tal situação configura circunstância agravante, deixo de valorá-la neste momento, em observância ao disposto na súmula 241 STJ; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado em seu desfavor; o motivo do delito é o próprio do tipo; as circunstâncias em que ocorreu o delito são graves, porém próprias do tipo, nada tendo a valorar; as consequências do crime possuem exacerbada gravidade social, já que a traficância é o pilar para prática de vários outros crimes, bem como a “quantidade e qualidade” da droga comercializada pelo acusado (cocaína), possui alto poder destrutivo ao organismo humano, devendo assim ser sopesado em desfavor do réu; a vítima não contribuiu para o crime.

(...) Verifica-se que o acusado tinha em depósito aproximadamente 965g (novecentos e sessenta e cinco gramas) de substância análoga à pasta base de cocaína, sendo que tal droga é detentora de elevado poder lesivo à saúde humana. Assim, além da considerável quantidade de droga e a qualidade desta (cocaína), se revela altamente destrutiva quando em contato com o organismo humano, resultando em maior gravame à saúde pública, em observância ao artigo 42, da Lei Federal no 11.343/2006, que determina que tais vetores devam preponderar sob as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, razão pela qual, fixo a pena-base privativa de liberdade PARA O CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (artigo 33, caput, da Lei Federal no 11.343/06) em 08 (oito) anos de reclusão e multa.

No caso, da detida análise do acervo probatório, parcial razão assiste ao apelante.

A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015).

Registra-se também que, a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. em 30/05/2017).

A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1o/8/2016; HC n. 332.155/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016; HC n. 251.417/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015; HC n. 234.428/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 1o/4/2014, DJe 10/4/2014.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, entende que na ausência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas,
deve obedecer à fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa
, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (HC n. 478.809/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1o/2/2019).

No caso em tela, a pena foi exasperada em 03 (três) anos, levando em consideração 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, qual seja: consequência do crime, quantidade da droga apreendida, e qualidade (natureza) da droga.

Não é suficiente que simplesmente se refira as “consequências do crime” como fator para aumentar a pena-base, pois esta referência é totalmente genérica impedindo que se diferencie das circunstâncias supostamente mais graves daquelas inerentes ao tipo penal e que já são consideradas pelo legislador para a cominação da pena abstrata.

Os danos que são causados contra a sociedade não podem ser considerados circunstâncias para negativar o crime, pois estão na linha de raciocínio natural do crime de tráfico de drogas.

Desta forma, o julgador de primeira instância não agiu com o costumeiro acerto, pois considerou o fato da “consequência do crime” para elevar a pena-base, julgando como desfavorável.

Ademais, em relação à quantidade e a natureza da droga, a fundamentação se mostrou suficiente para elevar a pena base acima do mínimo legal, tendo em vista que o artigo 42 da Lei de Drogas, considerará com preponderância sobre o artigo 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substancia ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Portanto, na hipótese do juízo
a quo
não ter fornecido qualquer justificação especial para aumentar a pena-base no tocante a “consequências do crime”, jus faz o aumento pela quantidade e pela natureza da droga apreendida.

Desse modo,
a pena passará a ser de 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Frente ao novel quantitativo de reprimenda, imperiosa a alteração do regime de cumprimento originariamente estabelecido na sentença para o
fechado
,
ex vi
do art. 33, § 2.o,
b
, do Código Penal.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS
para alterar a pena-base e o regime estabelecido diante de toda argumentação acima exposta.

Diante de tais providências, a pena final e definitiva segue retificada da seguinte forma:

JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS
:

6 (seis) anos, 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, com fundamentos no art. 33, §2o, “c” e §3o do Código Penal, além do pagamento de
800 (oitocentos) dias-multa
, mantidos à base de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020